Tribunal: TCU
Processo: 010.022/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1366/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 237, inciso I e parágrafo único, e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 010.022/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Rio de Janeiro 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 1.6.2. nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 252 do Regimento Interno/TCU, converter os presentes autos em tomada de contas especial; 1.6.3. restituir os autos à unidade técnica para que elabore proposta de citação avaliando as seguintes condutas: 1.6.3.1. do sr. Guilherme Carvalho de Souza, então Superintendente do Porto do Rio de Janeiro, por ter autorizado, no bojo do Pregão 10/2015, a adoção de critério de medição contratual a partir do peso estimado de resíduos coletados, quando tinha ciência da existência de propostas que ofereciam preços mais vantajosos para a administração formuladas sob o critério da quantidade de contêineres recolhidos; 1.6.3.2. da empresa Operação Resgate Transportes Ltda., por ter recebido valores a maior no bojo do contrato 3/2016, quando comparados com os valores praticados, para os mesmos serviços, no âmbito do contrato 13/2018; 1.6.4. apensar, com fulcro no art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, o presente processo à tomada de contas especial que vier a ser instaurada em razão da conversão.